Tribunal: TJDFT
Processo: 0000119-14.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000119-14.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro a dilação de prazo requerida pelo DF (ID: 42108333). Diga ainda o DF sobre a impugnação aos cálculos judiciais de ID: 41772865. Brasília, 12 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador